Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-69.2024.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003269-69.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BIO VERDE LTDA - CNPJ: 43.912.464/0001-87 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO PINTO - CPF: 665.233.202-78 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 700 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – CONTRATO COM ASSINATURA – EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – SÚMULA 247 DO STJ – VALIDADE DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INDEFERIMENTO MANTIDO – CDC – APLICAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXIME A PARTE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NÃO COMPROVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA NÃO DISSONANTE DA MÉDIA DE MERCADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – LIQUIDEZ DO DÉBITO – DESNECESSIDADE NA FASE MONITÓRIA – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – MORA EX RE – ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura violação ao princípio da dialeticidade a reprodução de argumentos anteriormente deduzidos, desde que evidenciada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do apelo.

A ação monitória tem por pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que o documento apresentado seja apto a evidenciar, de forma verossímil e indiciária, a existência da relação jurídica obrigacional e do crédito perseguido, sendo desnecessária a demonstração exauriente da obrigação, a qual se aperfeiçoa com a constituição do título executivo judicial após o contraditório, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

O contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, aliado aos extratos bancários e ao demonstrativo da evolução do débito, revela-se prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a ação monitória, porquanto demonstra a contratação, a disponibilização, a utilização do crédito e o inadimplemento, em consonância com o disposto no art. 700 do CPC e com o entendimento consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige a comprovação objetiva de que a taxa pactuada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se prestando a mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos técnicos ou cálculos idôneos, a infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente ajustadas no exercício da autonomia privada.

É válida e eficaz a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente pactuada, operando-se a mora de pleno direito (
mora ex re
) com o simples inadimplemento da obrigação no vencimento, dispensada a prévia interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003269-69.2024.8.11.0046

APELANTES: BIO VERDE LTDA e outro

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BIO VERDE LTDA e outro
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Ricardo Garcia Maziero
, lançada nos autos da Ação Monitória no 1003269-69.2024.8.11.0046, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 63.131,83 (sessenta e três mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos).

Ao final, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnam pela reforma da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Sustentam que o juízo de origem incorreu em equívoco ao exigir comprovação excessiva da hipossuficiência, em afronta direta ao disposto no artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Aduzem que, em relação à pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não podendo ser afastada sem a existência de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

Prosseguem afirmando que, quanto à pessoa jurídica, embora não haja presunção automática, a jurisprudência admite a concessão do benefício mediante demonstração de dificuldade financeira, a qual estaria evidenciada pela drástica redução da capacidade econômica da empresa, decorrente da impossibilidade de atuação profissional do sócio administrador por problemas de saúde, circunstância que impactou diretamente a atividade empresarial.

Ainda preliminarmente, requerem a nulidade do procedimento monitório, entendendo que a ação foi instruída sem prova escrita apta a justificar o manejo da via monitória, em descompasso com a exigência do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Argumentam que a própria instituição financeira reconheceu a inexistência de instrumento contratual assinado, baseando sua pretensão exclusivamente em telas sistêmicas e planilhas internas, documentos que, segundo sustentam, são unilaterais e destituídos de fé probatória suficiente.

Enfatizam que tais documentos não comprovam, de forma inequívoca, a manifestação de vontade dos apelantes, tampouco a pactuação específica dos encargos cobrados, sendo imprescindível a existência de prova escrita minimamente robusta, capaz de conferir verossimilhança ao crédito alegado.

Sustentam que a fragilidade documental inviabiliza o procedimento monitório, que pressupõe prova escrita idônea para abreviar a formação do título executivo judicial.

No desenvolvimento do mérito recursal, os apelantes dedicam-se, de forma aprofundada, à demonstração da necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, destacando sua condição de vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição financeira.

Argumentam que, uma vez reconhecida tal incidência, inclusive pela própria sentença, impõe-se a efetiva aplicação de seus consectários, notadamente a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Sustentam que o juízo de origem, embora tenha reconhecido formalmente a inversão do ônus probatório, deixou de aplicá-la concretamente, ao exigir dos consumidores a apresentação de prova técnica para demonstrar a abusividade dos encargos, quando, na realidade, tal encargo deveria recair sobre a instituição financeira, detentora das informações e dos meios técnicos necessários à elucidação da controvérsia.

Avançando, os apelantes sustentam a abusividade dos encargos contratuais, asseverando que houve cobrança de juros em patamares excessivos, bem como a incidência de capitalização indevida, sem previsão expressa e clara, o que afrontaria os princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

Aduzem que a ausência de demonstração detalhada dos encargos inviabiliza a verificação da legalidade da cobrança, configurando prática abusiva nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Acrescentam que a situação de inadimplência não decorreu de comportamento voluntário ou negligente, mas de circunstâncias excepcionais, relacionadas a problemas de saúde do sócio administrador, o que teria comprometido a capacidade financeira dos apelantes, circunstância que deveria ter sido considerada à luz da teoria da onerosidade excessiva e da função social do contrato.

Os apelantes também se insurgem quanto à ausência de liquidez do débito, sustentando que a planilha apresentada pela apelada não contém a discriminação necessária dos valores cobrados, tais como taxas de juros, periodicidade de incidência, índices de correção e critérios de capitalização, o que impede a aferição da exatidão do montante exigido e compromete a formação válida do título executivo judicial.

Argumentam que a ausência de clareza e detalhamento nos cálculos inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede a impugnação específica dos valores cobrados, configurando violação aos princípios processuais basilares.

Prosseguem sustentando a ausência de notificação prévia acerca da inadimplência, afirmando que tal omissão viola os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente o dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Alegam que a ausência de comunicação prévia impediu a tentativa de regularização extrajudicial da dívida, agravando indevidamente a situação dos apelantes.

Por fim, insurgem-se contra a aplicação da cláusula de vencimento antecipado, sustentando que sua incidência automática, com a exigência do pagamento integral da dívida em razão do inadimplemento parcial, configura medida desproporcional e excessivamente onerosa, em afronta aos princípios do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

Defendem que a cobrança deveria se limitar às parcelas efetivamente vencidas, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira e imposição de desvantagem exagerada ao consumidor.

A par destes argumentos, pleiteiam
“[...]
1.
Reiterar o Pedido de Concessão da Gratuidade da Justiça: Preliminarmente, seja reformada a r. sentença para deferir o pedido de gratuidade da justiça aos Apelantes, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, e artigo 98 do Código de Processo Civil, c/c o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, reconhecendo-se sua hipossuficiência econômica e afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
2.
Acolher a Preliminar de Nulidade do Procedimento Monitório: Seja reformada a r. sentença para acolher a preliminar de nulidade do procedimento monitório por ausência de prova escrita adequada, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista que os documentos apresentados pela Apelada não se revestem da eficácia e certeza necessárias para embasar o mandado de pagamento.
3.
No Mérito (Subsidiariamente), Reformar a Sentença Hostilizada: Caso não seja acolhida a preliminar acima, o que se admite apenas por argumentar, requerem os Apelantes a reforma da r. sentença no mérito, nos seguintes termos:
a.
Reconhecer a Abusividade dos Encargos Contratuais e Determinar a Revisão da Dívida: Seja a r. sentença reformada para reconhecer a abusividade das taxas de juros, capitalização e demais encargos aplicados pela Apelada, em desacordo com os limites contratuais e a legislação consumerista, determinando-se o recálculo da dívida com a exclusão dos valores excessivos e indevidos, observando-se a inversão do ônus da prova em favor dos Apelantes, conforme já reconhecido em primeiro grau.
b.
Declarar a Ausência de Liquidez do Débito: Seja declarada a iliquidez do débito cobrado pela Apelada, determinando-se, consequentemente, que a Apelada apresente uma planilha de cálculo detalhada, clara e transparente, que discrimine todos os encargos, juros (remuneratórios e moratórios), correção monetária e sua periodicidade de incidência, sob pena de extinção do processo por falta de liquidez, ou, subsidiariamente, seja determinada a realização de perícia contábil para apuração do valor real e devido.
c.
Reconhecer a Falta de Notificação Prévia e Seus Efeitos: Seja reconhecida a ausência de notificação prévia dos Apelantes sobre a suposta inadimplência, e seus impactos na regularidade da cobrança integral e no pleno exercício do direito de defesa, com as consequências legais cabíveis.
d.
Declarar a Impossibilidade de Cobrança Integral e Afastar a Abusividade do Vencimento Antecipado: Seja reformada a r. sentença para declarar a impossibilidade de cobrança integral do saldo devedor em razão do vencimento antecipado, por se tratar de medida excessivamente onerosa e desproporcional em relação ao inadimplemento parcial, limitando-se a cobrança às parcelas efetivamente vencidas e não pagas, com a aplicação dos encargos legais e contratuais justos”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 336211383, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, sob o argumento de que houve manifesta violação ai princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal não recolhido haja vista que há pedido de gratuidade de justiça a ser analisado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 63.131,83 (sessenta e três mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2o do art. 85 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Do Pedido de Gratuidade da Justiça

Os embargantes requereram os benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.

No caso concreto, os documentos juntados demonstram que a empresa embargante (Bio Verde Ltda.) é pessoa jurídica com atuação no ramo comercial e não apresentou provas robustas que atestem incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Já o corréu Carlos Roberto Pinto não juntou qualquer comprovante de renda ou situação que comprove insuficiência de recursos, limitando-se a apresentar mera declaração unilateral de hipossuficiência.

Ressalte-se que o simples protocolo de declaração não gera presunção absoluta de veracidade, sendo necessária a análise de indícios concretos da alegada situação econômica (art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, CPC).

Diante disso,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelos embargantes.

Da alegada nulidade por ausência de prova escrita adequada

A preliminar não merece acolhimento. Nos termos do art. 700 do CPC, basta à parte autora apresentar prova escrita que evidencie a existência da obrigação, ainda que sem eficácia de título executivo.

No caso, os documentos juntados (contrato de concessão de crédito, extratos bancários e memória de cálculo) são suficientes para embasar a ação monitória, pois demonstram a relação contratual e o inadimplemento.

Assim, rejeito a preliminar.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

É cediço que as instituições financeiras, como prestadoras de serviços equiparam-se a fornecedor nos moldes do § 2o, do art. 3o, do Código do Consumidor.

Neste sentido, firmou-se também a jurisprudência, inclusive sumulando o tema:

Súmula STJ - 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Portanto, ao caso aplico o Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, inverte-se o ônus da prova em desfavor do fornecedor para facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica da parte, bem como a verossimilhança das alegações.

[...]

No caso, os documentos apresentados pelo autor (contrato de concessão de limite de crédito, extratos bancários e memórias de cálculo) demonstram a relação jurídica entre as partes e a inadimplência dos embargantes.

Portanto, não há como afastar a validade da contratação ou da cobrança com base em ausência de assinatura física, já que o uso dos canais eletrônicos configura a anuência do cliente.

Passo a analisar.

Da alegação de encargos abusivos

Os embargantes sustentam a abusividade das taxas de juros e a capitalização de juros, sem, contudo, trazer qualquer prova técnica ou demonstrativo de cálculo que comprove tais abusividades.

Sendo assim, não há qualquer elemento nos autos que comprove cobrança excessiva ou em desacordo com os termos contratuais. Ao contrário, restou demonstrado que os encargos aplicados estão de acordo com a legislação.

[...]

Da regularidade do vencimento antecipado

A cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento está prevista no contrato e é válida, não configurando prática abusiva.

[...]

Portanto, não se caracteriza onerosidade excessiva quando decorre de inadimplemento contratual previsto em cláusula contratual.

Diante do exposto,
julgo improcedentes os embargos à ação monitória
, nos termos do art. 702, § 1o, do Código de Processo Civil, e
julgo procedente a ação monitória
, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 63.131,83 (sessenta e três mil, cento e trinta e um reais e oitenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, até o efetivo pagamento.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
”
(Id. 336211381).

Inicialmente, antes de adentrar o mérito recursal, cumpre resolver questão preliminar relativa aos pleitos de dispensa do pagamento do preparo recursal e concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulados pelo apelante, cuja gratuidade de justiça foi indeferida na origem.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

No caso em exame, o apelante requereu a gratuidade de justiça em sua peça contestatória, não trazendo aos autos qualquer documento que atestasse sua hipossuficiência financeira.

Assim, diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias a comprovar sua situação de penúria, não há outro caminho a não ser o indeferimento da justiça gratuita, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 435 DO CPC – PLEITO DE DISPENSA DO PREPARO – INAPLICABILIDADE DO ART. 101, §1o, DO CPC EM QUE SE DICUTE MATÉRIAS ALÉM DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – AR DEVOLVIDO “AUSENTE” – SUFICIÊNCIA – TEMA 1.132/STJ – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART. 507 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Indeferida a justiça gratuita em primeiro grau, incumbe ao apelante comprovar sua efetiva hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza quando desacompanhada de elementos idôneos.

Ausentes documentos comprobatórios no momento processual oportuno, mostra-se inviável sua apresentação tardia em grau recursal, por força do princípio da preclusão consumativa e do art. 435 do CPC.

A dispensa de preparo prevista no art. 101, §1o, do CPC restringe-se às hipóteses em que o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade da justiça, sendo inaplicável quando o apelo também impugna o mérito da causa, impondo-se o recolhimento das custas recursais.

Quanto à alegada irregularidade da constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que com AR devolvido com a anotação “ausente”, é suficiente para sua configuração, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132/STJ), que dispensa a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

Tendo a matéria sido objeto de análise em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta mesma Câmara, incide a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, vedando-se a rediscussão do tema em sede de apelação.”

(N.U 1007248-59.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026) (Destaquei)

Dessa forma, mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, inclusive nesta via recursal.

Ainda preliminarmente, em sede de preliminar de contrarrazões, o apelado sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem, em que pese o esforço argumentativo empreendido pelos apelantes, não se vislumbram elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

De início, quanto à alegada nulidade do procedimento monitório por ausência de prova escrita idônea, verifica-se que tal insurgência não merece prosperar. Isso porque o art. 700 do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro; [...]”

Nessa linha de intelecção, a exigência legal não se dirige à apresentação de título executivo perfeito, mas tão somente à existência de prova escrita que evidencie, ainda que de forma indiciária, a relação jurídica obrigacional.

No caso em apreço, verifica-se que, acompanhando a inicial, o banco apelado trouxe aos autos “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física” (Id. 336211356),
inclusive constando assinatura do contratante, ora apelante
, demonstrando a
anuência
com as obrigações assumidas no referido instrumento contratual, veja-se:

Outrossim, depreende-se do acervo documental que instrui a petição inicial a existência de contrato de concessão de crédito, devidamente acompanhado de extratos bancários e memória discriminada de cálculo, os quais, analisados em conjunto e sob a ótica da cognição própria da ação monitória, revelam-se plenamente aptos a evidenciar, de forma verossímil e suficiente, a constituição da relação jurídica obrigacional entre as partes, bem como a efetiva disponibilização e utilização do crédito pelos demandados, culminando, por conseguinte, na inadimplência que fundamenta a pretensão autoral.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, conforme se extrai da Súmula 247:

“
Súmula 247/STJ:
O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Portanto, a alegação de ausência de prova escrita não encontra respaldo fático ou jurídico, porquanto a documentação acostada atende plenamente aos requisitos legais, sendo suficiente para aparelhar a ação monitória, sobretudo quando evidenciada a utilização dos valores disponibilizados.

Assim, o credor cumpriu com o disposto no art. 700, §2o, I, do CPC, ao instruir a petição inicial com documentação hábil à propositura da monitória, não havendo se falar em ausência de prova escrita apta.

Nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício, em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM A EFETIVA LIBERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA DEVEDORA – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA (ART. 700 DO CPC) – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NA ORIGEM EM 5% (CINCO POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO ART. 85, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS – MAJORAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, TANTO EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE ILEGÍTIMA EXCLUÍDA QUANTO EM FAVOR DA AUTORA – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, devidamente assinado pelo correntista, acompanhado do demonstrativo de débito e de extratos bancários que comprovam a efetiva disponibilização e utilização do crédito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, nos exatos termos da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É vedado ao magistrado fixar honorários em patamar inferior ao mínimo legal (5%), salvo nas hipóteses estritas do § 8o do art. 85 do CPC (valor inestimável ou irrisório), o que não se verifica no caso.

Havendo sucumbência da Autora em relação a um réu (excluído por ilegitimidade) e sucumbência da Ré remanescente em relação ao mérito da dívida, os honorários devem ser fixados em, no mínimo, 10% para cada patrono, vedado o rateio do percentual mínimo.

Recurso parcialmente provido para majorar a verba honorária.

(N.U 1005799-57.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)
(Destaquei)

Outrossim, quanto à alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova, cumpre esclarecer que, ainda que se admita a incidência do diploma consumerista, conforme inclusive reconhecido na sentença, tal circunstância não desonera a parte autora de apresentar prova mínima do seu direito, tampouco dispensa a parte ré de demonstrar, ainda que de forma inicial, a plausibilidade de suas alegações.

Nesse ponto, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“
Art. 6o
São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Todavia, no caso concreto, observa-se que os apelantes limitaram-se a formular alegações genéricas de abusividade, sem apresentar qualquer prova técnica, planilha ou elemento concreto apto a demonstrar eventual ilegalidade nos encargos cobrados, circunstância que inviabiliza a revisão pretendida.

Nesse sentido, a sentença foi categórica ao consignar que não há qualquer elemento nos autos que comprove cobrança excessiva ou em desacordo com os termos contratuais, conclusão que se mostra absolutamente alinhada com o conjunto probatório.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA.
SÚMULAS 381 E 472 DO STJ. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 113.346,13, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário, rejeitadas as alegações defensivas de nulidade, abusividade contratual, excesso de cobrança e necessidade de prova pericial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial e da não apresentação de contratos pretéritos;

(ii) se restou demonstrada a abusividade dos juros, a ilegalidade da capitalização e da comissão de permanência;

(iii) se houve excesso de cobrança apto a infirmar o demonstrativo do débito apresentado na ação monitória.

III. Razões de decidir

A preliminar de intempestividade do recurso não subsiste, tendo sido afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a existência de justa causa decorrente de informação equivocada fornecida pelo sistema eletrônico do Tribunal de origem, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança legítima.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte ré deixa de individualizar cláusulas contratuais supostamente abusivas ou de apresentar planilha de cálculo alternativa, formulando impugnações genéricas que não justificam a produção de prova pericial contábil.

A cédula de crédito bancário devidamente assinada, acompanhada de demonstrativo do débito, constitui prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, competindo ao réu o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A revisão de juros remuneratórios e encargos financeiros exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a alegação genérica de taxas elevadas, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e da inaplicabilidade da limitação legal às instituições financeiras.

A cobrança de comissão de permanência não é ilegal quando não cumulada com outros encargos moratórios, nos termos da Súmula 472 do STJ, inexistindo prova de cumulação indevida no caso concreto.

Não comprovado o excesso de cobrança, sobretudo diante da clareza do demonstrativo apresentado pelo credor e da ausência de prova técnica produzida pela parte devedora, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. A informação equivocada fornecida pelo sistema eletrônico do Tribunal pode configurar justa causa apta a afastar a intempestividade recursal.

2. Alegações genéricas de abusividade contratual e excesso de cobrança não autorizam a produção de prova pericial nem infirmam a idoneidade da cédula de crédito bancário que instrui a ação monitória.

3. A cobrança de juros e comissão de permanência por instituição financeira somente é revisável mediante demonstração concreta de ilegalidade ou cumulação indevida de encargos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 197, 223, §1o, 373, I e II, 700 e 701.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 472; STJ, REsp no 2.199.063/MT, Rel. Min. Marco Buzzi.”

(N.U 1010212-39.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)
(Destaquei)

Prosseguindo, no que tange à alegação de abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à incidência de juros e capitalização, verifica-se que os apelantes não lograram êxito em comprovar qualquer ilegalidade.

Como cediço, a revisão judicial dos encargos financeiros constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a discrepância em relação às taxas de mercado ou a violação de normas legais, o que não ocorreu na hipótese em análise.

Nesse contexto, cumpre destacar que a sentença expressamente consignou que os encargos aplicados estão em conformidade com a legislação, inexistindo qualquer prova de abusividade.

Colaciono precedente sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO. FATURAS. DEMONSTRATIVO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedoras contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, que julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a débito oriundo de contrato de cartão de crédito inadimplido, no valor de R$ 19.189,38, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. As apelantes requerem a concessão da justiça gratuita e, no mérito, sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a abusividade das taxas de juros e a nulidade de cláusulas contratuais, além da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça às apelantes; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado configura relação de consumo; (iii) determinar se os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitória e constituir o título executivo judicial; e (iv) verificar se os encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios, são abusivos ou justificam a realização de perícia contábil e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça é cabível quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo admitida também para pessoa jurídica que comprove dificuldades financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, inexistindo prova apta a afastá-la no caso concreto.

A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado possui natureza associativa e colaborativa, caracterizando ato cooperativo regido pela Lei no 5.764/71, o que afasta, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo do débito e das faturas do cartão de crédito, conforme orientação da Súmula 247 do STJ.

A taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de discrepância significativa em relação à média de mercado e de efetivo desequilíbrio contratual, o que não se verifica quando o percentual contratado se mantém dentro da média divulgada pelo Banco Central.

A capitalização de juros em periodicidade mensal é admitida para instituições financeiras, conforme a Medida Provisória no 2.170-36/2001.

A ausência de comprovação de abusividade dos encargos contratuais impede o reconhecimento da descaracterização da mora.

A perícia contábil é dispensável quando os documentos constantes dos autos permitem a compreensão da evolução da dívida e a apuração do débito depende de simples cálculo aritmético, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica que demonstre impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como à pessoa física cuja declaração de hipossuficiência não seja infirmada por prova em contrário.

A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado caracteriza ato cooperativo, afastando, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato de abertura de crédito ou de cartão de crédito acompanhado de faturas e demonstrativo analítico do débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de excesso.

A perícia contábil é desnecessária quando os documentos apresentados permitem a apuração do débito por simples cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 99, §3o, 370, 700 e 85, §11; Lei no 5.764/1971, arts. 4o e 79; Medida Provisória no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 481; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023; TJMT, AI no 1027818-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2025.”

(N.U 1004340-84.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026) (Destaquei)

Assim, à míngua de demonstração concreta de irregularidade, impõe-se a manutenção dos encargos pactuados, em observância aos princípios da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), consagrados no ordenamento jurídico.

Ainda, no que diz respeito à alegação de ausência de liquidez do débito, também não prospera a insurgência recursal.

Isso porque a ação monitória, por sua própria natureza, prescinde da existência de título executivo previamente constituído, sendo justamente instrumento destinado à formação do título executivo judicial.

Nesse sentido, o art. 700 do CPC deixa claro que a monitória se funda em prova escrita sem eficácia executiva, não sendo exigida liquidez prévia nos moldes do art. 783 do CPC, aplicável às execuções.

Logo, a argumentação dos apelantes revela evidente confusão entre os institutos da execução e da ação monitória, não sendo apta a afastar a validade do procedimento adotado.

De outro vértice, quanto à insurgência relativa à cláusula de vencimento antecipado, igualmente não merece guarida.

Por fim, quanto a alegação de que é ilegal a cláusula contratual que estipula o vencimento antecipado da dívida, ressalta-se que constou expressamente no contrato firmado entre as partes:

“
8. ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA

Caso o ASSOCIADO incorra em mora com relação ao pagamento de qualquer obrigação decorrente da operação de crédito contratada nos termos deste Contrato, sem prejuízo da possibilidade de decretação do vencimento antecipado das demais obrigações do ASSOCIADO decorrente deste Contrato, sobre os valores devidos e não pagos incidirão:

a) Encargos na inadimplência à taxa de mercado, vigente na época do inadimplemento ou mora, a qual será divulgada pelo SICREDI.

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido.

8.1. A mora do
ASSOCIADO
caracterizar-se-á pelo simple's descumprimento, na data de seu vencimento, de qualquer obrigação decorrente do
EMPRÉSTIM
concedido, independentemente de qualquer notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial.”
(Id. 336211355 – Pág. 07) (Destaquei)

A cláusula retromencionada encontra amparo legal, no que dispõe o art. 1.425, III do Código Civil, vejamos:

“
Art. 1.425.
A dívida considera-se vencida:

[...]

III
- se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata;”

Nessa linha de entendimento, colaciono precedente de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO
– CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ART. 700 DO CPC – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL – VALIDADE – EXTRATOS E DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – SÚMULA 247 DO STJ – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – INOCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO –
CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – VALIDADE – MORA EX RE – ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação monitória tem por pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que o documento apresentado seja apto a evidenciar, de forma verossímil e indiciária, a existência da relação jurídica obrigacional e do crédito perseguido, sendo desnecessária a demonstração exauriente da obrigação, a qual se aperfeiçoa com a constituição do título executivo judicial após o contraditório, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

O contrato bancário celebrado por meio eletrônico, desde que acompanhado de extratos da operação e demonstrativo da evolução do débito, revela-se prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a ação monitória, porquanto demonstra a contratação, a disponibilização do crédito e o inadimplemento, em consonância com o disposto no art. 700 do CPC e com o entendimento consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige a comprovação objetiva de que a taxa pactuada excede significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, não se prestando a mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de elementos técnicos ou cálculos idôneos, a infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente ajustadas no exercício da autonomia privada.

É válida e eficaz a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente pactuada, operando-se a mora de pleno direito (mora ex re) com o simples inadimplemento da obrigação no vencimento, dispensada a prévia interpelação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil.
”

(N.U 1008378-37.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (Destaquei)

Logo, não demonstrada qualquer irregularidade nesse ponto.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intimem-se
os apelantes para que efetuem o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026